Tribunal: TJDFT
Processo: 0703524-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703524-89.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0709178-37.2022.8.07.0018 - ids 141615853; 144199257 EmD rejeitados) que, em cumprimento de sentença, concedeu ao devedor o prazo de 15 dias para complementar documentação relativa a cada um dos servidores credores, sob a advertência de que a omissão ensejará o julgamento do feito com respaldo nos elementos até então constante dos autos. Alega, em suma, que o prazo do CPC 545, caput, é peremptório, sendo indevida a concessão de prazo suplementar ao DF, mormente porque na ação coletiva houve injustificada desídia do ente público em juntar a documentação, sustentando que a decisão favorece o DF, em afronta aos princípios da legalidade, contraditório e igualdade de tratamento entre as partes, cabendo observar o CPC 524, § 5o. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Não se trata de prazo complementar por inércia do agravado, que apresentou impugnação tempestiva (ids 138682438; 138567118). O seu pedido de prazo para apresentar a documentação justifica-se pelo decurso do tempo e número de credores. O título transitou em julgado há mais de 17 anos e, no caso, são 10 beneficiários. O CPC 524, § 4o, respalda, em princípio, a decisão agravada. Ademais, não constato o periculum in mora. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator